Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. PRÓ-DF. CONTRATO COM PRAZO VENCIDO E NÃO CANCELADO. PRORROGAÇÃO PREVISTA NA LEI 6468/2019. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INDENIZAÇÃO PELO USO GRATUITO.
1. Conforme a Lei Distrital 6468/2019, os contratos de concessão de direito real de uso no âmbito do Pró-DF, vigentes ou vencidos, que não foram cancelados ficaram automaticamente prorrogados, sendo restabelecida também a cobrança do preço público de ocupação mensal, a partir da prorrogação.
2. Ocorrida a prorrogação contratual no curso do processo, o fato novo deve ser considerado para declarar a perda do interesse processual da Terracap na reintegração de posse do imóvel objeto do contrato.
3. Prorrogado o contrato que havia vencido em dezembro/2006 e restabelecida a cobrança de preço público somente a partir de agosto/2020, remanesce a obrigação da empresa contemplada com o benefício de indenizar a Terracap, pelo período em que permaneceu na posse gratuita do bem, respeitada a prescrição parcial reconhecida na sentença.
4. Apelação conhecida e provida em parte.